Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-35.2015.8.11.0098
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001420-35.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 416.608.466-68 (APELANTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - CPF: 025.974.391-78 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001420-35.2015.8.11.0098 – Porto Esperidião

Apelante
: Antônio Rodrigues da Silva

Apelado
: Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontram-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001420-35.2015.8.11.0098 – Porto Esperidião

Apelante
: Antônio Rodrigues da Silva

Apelado
: Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
ntônio Rodrigues da Silva

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Porto Esperidião, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra
Tókio Marine Brasil Seguradora
S.A
., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa, restando a exigibilidade suspensa por força do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, insurge-se o apelante sustentando que a sentença deve ser reformada, pois se guiou tão somente pelo laudo pericial realizado em juízo e não se atentou para as demais provas dos autos, que comprovam o acidente, a fratura decorrente,

e a invalidez permanente.

Pugna pela reforma integral da sentença, inclusive, para que seja afastada a condenação em horários sucumbenciais, dada a sua hipossuficiência.

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 120649651 – fls. 237/242,

pugnando

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001420-35.2015.8.11.0098 – Porto Esperidião

Apelante
: Antônio Rodrigues da Silva

Apelado
: Tókio Marine Brasil Seguradora S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, co
m base na Lei n. 6.194/74 contra a Tókio Seguradora S.A, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia

01.05.2015.

Ultimada a instrução processual, o togado
a quo
sentenciou o feito para julgar improcedente a pretensão inicial, com fundamento na inexistência de invalidez permanente a ensejar o direito ao recebimento de indenização pelo seguro obrigatório.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Reafirma a existência de sequela permanente decorrente do sinistro, comprovada por meio de prova documental que atesta o acidente e a lesão sofrida.

No entanto, baldados os esforços argumentativos, a inexistência de invalidez é inequívoca, porquanto, corroborada por laudo pericial específico, o qual não desconstituiu a parte autora.

Dessarte, para que
seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e

da invalidez permanente, e o nexo causal entre o sinistro e a lesão sofrida, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

No caso em pauta, em que pese incontroverso o acidente automobilístico, os documentos abarcados nos autos, bem como a realização de perícia médica nomeada pelo magistrado
a quo
, são suficientes para a conclusão de que o sinistro não resultou em deformidade, debilidade ou invalidez permanente, sendo desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3o, da Lei no 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares (...).”
(grifei e negritei)

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“ APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.
(RAC N.

1005533-87.2018.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.02.22 )

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.”

(RAC n.

1006500-15.2019.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 07.02.22)

Lado outro, improcedente a pretensão da parte, por corolário, impõe-se a condenação no ônus de sucumbência, o qual não exime o hipossuficiente, por decorrer do princípio da causalidade, apenas enseja a suspensão da exigibilidade enquanto permanecer a situação de hipossuficiência financeira.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022